Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-10.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012333-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (RECORRIDO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relatora: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA: Dou Parcial Provimento ao Recurso e reduzo o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Acompanho o voto do Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS: Peço vênia ao Relator para divergir do valor indenizatório e reduzir para R$ 12.000 (Doze Mil Reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO REMOTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por locadora de veículos em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e astreintes, em decorrência de falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio remoto de veículo, negativação indevida e descumprimento reiterado de ordens judiciais, mesmo após a quitação de débito pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a aferir: (i) a configuração da responsabilidade civil da fornecedora e o dever de indenizar, diante das condutas de bloqueio, negativação e tentativa de retomada forçada do bem; (ii) a razoabilidade do valor consolidado das astreintes por descumprimento de decisões liminares; e (iii) a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A conduta da locadora, ao ignorar a quitação de débito e proceder ao bloqueio remoto do veículo – expondo a família do consumidor, incluindo um recém-nascido, a situação de risco e desamparo –, bem como ao promover a negativação indevida e a tentativa de retomada forçada do bem, transcende o mero dissabor e configura falha grave na prestação do serviço, a ensejar reparação por dano moral.

4. A alegação de "impossibilidade técnica" para o cumprimento de ordem judicial, decorrente de falhas nos sistemas internos da empresa, constitui fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor ou a incidência de astreintes, cuja finalidade é, precisamente, vencer a recalcitrância do devedor em cumprir o comando judicial.

5. O desperdício de tempo vital do consumidor, obrigado a inúmeras e infrutíferas tentativas de solucionar a questão na esfera administrativa, atrai a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, agravando o dano moral experimentado.

6. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e a dupla finalidade do instituto: compensatória e pedagógica. No caso, a minoração do valor arbitrado em primeira instância se mostra medida de justiça, para adequá-lo aos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, a ensejar reparação por dano moral, a conduta da locadora que, mesmo após a quitação de débito, realiza bloqueio remoto de veículo, negativação indevida e tentativa de retomada forçada do bem. 2. A alegação de impossibilidade técnica para o cumprimento de obrigação, decorrente de falha nos sistemas internos da empresa, constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor nem a incidência de astreintes por descumprimento de ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Lei n.º 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOCALIZA FLEET S.A. (ID. 302487917) contra a sentença que: a) confirmou e tornou definitivos os efeitos das tutelas de urgência deferidas em ID’s. 185054339, 189107535 e 190967381; b) determinou à Empresa Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias: b.1) a retirada dos dados do Reclamante, nos cadastros negativadores (SPC/SERASA e SCPC) e protesto, da negativação comunicada em ID. 192808429, com vencimento em 07/03/2025, pela dívida aqui discutida, b.2) a disponibilização, do acesso do Reclamante aos canais de gestão do contrato objeto da lide (aplicativo digital e site da reclamada) e/ou criação de novo perfil, com as mesmas condições contratuais originariamente estabelecidas, ou ainda, comprovar documentalmente a efetiva impossibilidade; e, b.3) fixou multa majorada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para caso de novo descumprimento injustificado da sentença, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência; c) deferiu o abatimento de valores, com relação ao período em que houve o bloqueio do veículo, e que a parte autora não usufruiu dos serviços contratados, e determinou à parte autora a indicação de dia/hora e tempo de bloqueio indevido, ocorrido até a data da sentença, para apuração e pagamento das parcelas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, anteriormente suspensas, a serem apresentadas na fase de cumprimento e liquidação de sentença; d) condenou a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais; bem como ao pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, das astreintes na importância total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o descumprimento das decisões de ID’s. 185054339, 189107535 e 190967381 (ID. 302487916).

A Recorrente alega, em síntese, impossibilidade técnica de reativação do contrato por constar como "recuperado" em sistema e sustenta a inexistência de danos morais ou a necessidade de sua redução. Discorre ainda que as astreintes estão em valor muito alto e que a multa decorreu de situação imprevista e alheia à vontade da empresa, consistente em erro técnico que teria caracterizado o contrato como “não ativo” (id. 302487917).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O conjunto probatório dos autos demonstra uma sucessão de falhas graves e condutas abusivas perpetradas pela Recorrente. Restou incontroverso que a fatura que gerou o imbróglio, com vencimento em 07/01/2025 foi devidamente quitada pelo consumidor em 23/01/2025 (ID. 302487389 e ID. 302487390). Contudo, a Recorrente ignorou o adimplemento, procedendo ao bloqueio remoto do veículo em 27/01/2025, ocasião em que o automóvel era utilizado pela esposa do Recorrido, acompanhada de três filhos menores, incluindo um recém-nascido de apenas 2 meses de vida (ID. 302487393), o que foi corroborado pelo documento de id. 302487396, expondo a família a risco e desamparo injustificáveis.

Quanto à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, a ilicitude é flagrante. O documento de ID. 302487851 não apenas comprova que a Recorrente negativou o nome do consumidor por dívida paga, como ainda que intimado judicialmente para suspender a cobrança das mensalidades de 07/01/2025 (quitada), 07/02/2025 (usado o veículo parcialmente e não emitida pela Ré ainda) e 07/03/2025 (veículo bloqueado e não emitida pela Ré ainda), bem como remover o nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$2.000,00 (id. 302487855 e id. 302487857), não o fez, tanto o é que no id. 302487893 e id. 302487912 o autor noticiou por duas vezes o descumprimento da liminar (nova negativação em id. 302487904). Vale consignar que o reclamado foi intimado pessoalmente novamente para cumprir a liminar entre essas duas comunicações do reclamante, agora sob pena de multa de R$5.000,00 (id. 302487906, id. 302487891).

Tal conduta, além do desgaste na ausência de resolução do imbróglio, resultou em prejuízo objetivo ao crédito do autor, demonstrado pela queda abrupta de seu Score no Serasa, de 829 em fevereiro de 2025 (id. 302487851 – pág. 9) para 450 pontos em maio de 2025 (id. 302487913 – pág 4), impactando diretamente sua vida financeira e empresarial.

Verifica-se, ainda, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O Recorrido acostou vasta prova documental (ID. 302487392 a ID. 302487397) demonstrando diversas tentativas de resolução administrativa, via call center, WhatsApp e e-mail, sendo obrigado a reiterar o envio de comprovantes de pagamento que a própria Ré já possuía em sistema. O tempo vital do consumidor foi desperdiçado diante da desorganização administrativa e ineficiência do SAC da Recorrente.

Como se não bastasse, a gravidade da conduta da fornecedora se acentuou com a tentativa de retomada forçada do bem. As provas carreadas, incluindo vídeos, fotos da tentativa de remoção do veículo, e-mails e boletim de ocorrência (ID. 302487850 e ID. 302487879, ID. 302487877, ID. 302487875), evidenciam que o Recorrido ainda teria sido abordado mais de uma vez, sendo uma em estabelecimento comercial, por prepostos da Recorrente, sob a alegação infundada de apropriação indébita, gerando situação vexatória pública, mesmo o consumidor estando amparado por decisão liminar vigente à época.

A alegação recursal de "impossibilidade técnica" ou "erro sistêmico" para o cumprimento da obrigação de fazer (reativação do acesso ao app/contrato) constitui fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não podendo ser oposta ao consumidor para eximir a fornecedora de cumprir o contrato validamente pactuado ou as ordens judiciais emanadas, razão pela qual não há que se falar em redução da multa cominatória diante do calvário enfrentado pelo autor.

Entretanto, no que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, assiste razão parcial à Recorrente. Embora a conduta da empresa seja reprovável, a fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte lesada, sem perder de vista o caráter pedagógico-punitivo da medida, além de considerar o montante hodiernamente estabelecido em casos análogos por esta Turma.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas, entendo que o valor de R$ 15.000,00 comporta redução. A quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, incluindo o desvio produtivo e o abalo ao crédito, cumprindo adequadamente a dupla finalidade do instituto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária nos termos da sentença, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos, inclusive quanto às astreintes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026